Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO. CONDUTA E NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado.
2. A responsabilidade civil deve ser aferida quando presentes a conduta, omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos.
3. Os danos materiais que foram devidamente comprovados por intermédio de documentos não merecem reparos em seu quantum. Nessa perspectiva, as provas no processo civil são os instrumentais destinados a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes, como fundamento do pedido ou da defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.